Tribunal: TJMT
Processo: 1041015-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041015-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARILENE BASTOS - CPF: 226.886.091-49 (AGRAVADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 1.150/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de deferir a produção de prova pericial contábil e distribuir o ônus da prova.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (
ii
) definir a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda; e (
iii
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, à luz do Tema 1.150 do STJ.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem desfalques, saques indevidos e falha na
prestação do serviço bancário na administração de contas PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, quando não se controvertem os critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do programa.

Ausente ente federal no polo passivo e tratando-se de sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da causa, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a ciência inequívoca dos desfalques, e não a mera data do saque do saldo por aposentadoria, sendo inapta a simples visualização do montante final para revelar a ocorrência do ilícito.

Inexistindo prova de que a titular da conta teve acesso às microfilmagens ou extratos analíticos há mais de dez anos, não se configura a prescrição, incumbindo ao réu o ônus de demonstrar o fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP quando a controvérsia versa sobre desfalques e má prestação do serviço bancário.

2. Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que figure sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo.

3. O prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal e tem início na data da ciência inequívoca do ilícito, comprovada por meio de extratos analíticos ou microfilmagens.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150, repetitivo); Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Proc. no 1042463-91.2024.8.11.0041), ajuizada por
MARILENE BASTOS
.

A decisão agravada (ID 213271429 na origem) saneou o feito e:

Rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, fundamentando que, conforme o Tema 1.150 do STJ, o prazo é decenal e conta-se da ciência dos desfalques, não havendo prova de que a autora obteve as microfilmagens há mais de 10 anos;

Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando o mesmo Tema 1.150 do STJ, por se tratar de discussão sobre falha na prestação de serviço e gestão de valores;

Rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual;

Deferiu a produção de prova pericial contábil e distribuiu o ônus da prova conforme o Tema 1.300 do STJ.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:

Ilegitimidade Passiva e Incompetência
argumentando que
atua como mero prestador de serviços, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a gestão do programa e a definição dos índices de correção.
Alega
que a União Federal deveria figurar no polo passivo, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Afirma que a pretensão autoral
encontra-se
prescrita
;
que, embora o prazo seja decenal (Tema 1.150/STJ), o termo inicial é a ciência dos desfalques. Aponta que a Agravada realizou o saque dos valores (aposentadoria) em 24/01/2007, momento em que teve ciência inequívoca do saldo, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, após 17 anos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para acolher as preliminares ou reconhecer a prescrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 330859384.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 334111885), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação da Teoria da
Actio
Nata
quanto à prescrição (contagem a partir da ciência das irregularidades via extratos/microfilmagens) e a legitimidade do Banco do Brasil conforme jurisprudência consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Proc. no 1042463-91.2024.8.11.0041), ajuizada por
MARILENE BASTOS
.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (ID 330041880 e 330041882).

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da decisão que rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e prescrição em demanda que versa sobre desfalques em conta PASEP.

A decisão agravada não merece reparos, estando em estrita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou a controvérsia acerca da legitimidade passiva nas demandas envolvendo o PASEP. A tese firmada estabelece:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;"

No caso dos autos, a parte autora não discute os critérios legais de atualização definidos pelo Conselho Diretor (índices governamentais), mas sim a má
gestão da conta individualizada, alegando a existência de saques indevidos, incorreção na aplicação dos índices devidos e desaparecimento de saldo (falha no serviço bancário).

Portanto, tratando-se de suposta falha na guarda e gestão de valores pelo agente operador, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo.

Por consequência lógica, sendo o réu uma Sociedade de Economia Mista, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Estadual, conforme prevê a Súmula 42 do STJ
("Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento"
).

Rejeito, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Melhor sorte não assiste ao Agravante quanto à prejudicial de prescrição.

Também no julgamento do Tema 1.150, o STJ definiu as teses aplicáveis ao prazo prescricional:

"
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

O Banco Agravante defende que o termo inicial da prescrição seria a data do saque dos valores por motivo de aposentadoria, ocorrido em 24/01/2007, alegando que neste momento a autora teve ciência do saldo.

Contudo, a aplicação da teoria da
actio
nata
subjetiva, consagrada na tese acima, exige que a ciência não seja apenas do "saldo zerado" ou "irrisório", mas sim da existência de desfalques (ato ilícito).

O simples saque ou a visualização do saldo final não permite ao correntista médio, leigo em contabilidade, aferir se houve a correta aplicação dos rendimentos ou se ocorreram débitos indevidos ao longo de décadas. Essa constatação depende, invariavelmente, da análise das microfilmagens e extratos analíticos da conta, documentos estes que estão em posse da instituição financeira.

No caso em tela, o Juízo
a quo
consignou acertadamente que
"não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram há mais de 10 (dez) anos"
.

O ônus de provar a ocorrência da prescrição (fato extintivo do direito do autor) é do réu (art. 373, II, CPC). Se o Banco não demonstrou que forneceu os extratos analíticos à autora há mais de uma década, não há como presumir que ela tinha ciência da lesão (desfalques) apenas pelo ato do saque.

Considerando que a demanda foi ajuizada com base na análise documental recente (após fornecimento de extratos/microfilmagens ou diante da inércia em fornecê-los), não houve o transcurso do prazo decenal a partir da efetiva ciência da lesão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em virtude de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais decorrente de falha na gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, com fundamento na subtração indevida de valores depositados e ausência de prestação de contas adequada.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas PASEP; (
ii
)
estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (
iii
) determinar se a pretensão está prescrita; e (
iv
) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de Decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas operacionais na administração de contas PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150, por manter relação direta com o participante e atuar como depositário dos valores.

4. A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, por ausência de ente federal no polo passivo e inexistência de interesse jurídico direto da União, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 42 do STJ.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, iniciando-se no momento da ciência inequívoca do prejuízo, nos termos da teoria da
actio
nata e da tese fixada no Tema 1150 do STJ.

6. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na omissão de informações, ausência de prestação de contas e inconsistências nos registros financeiros da conta PASEP, apuradas em perícia judicial não refutada por prova em sentido contrário.

7. A omissão na apresentação de extratos e a incapacidade de justificar a movimentação dos valores reforçam a configuração do dano e do nexo causal, sendo devida a indenização fixada com base em prova técnica e dentro dos limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute prestação de serviço bancário por sociedade de economia mista, ausente a União no polo passivo. 3. O prazo prescricional para ações indenizatórias por má gestão de conta PASEP é de dez anos, contados da ciência inequívoca do prejuízo. 4. A falha na prestação do serviço bancário gera responsabilidade civil da instituição financeira, independentemente de culpa, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 205 e 927; CDC,
arts
. 14 e seguintes; CPC,
arts
. 373, II, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150, repetitivo); STJ, Enunciados 42 e 297 da Súmula do STJ.

(N.U 1021287-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Portanto, agiu com acerto a magistrada singular ao afastar a prejudicial de mérito e determinar o prosseguimento do feito com a realização de perícia, essencial para o deslinde da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026